Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-46.2019.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, bem como seja o valor da fatura reduzido para R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos).
Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não tem caráter absoluto, sendo destinadas para aquelas de difícil produção ou fora de seu poder. Estabelece-se, ainda, o critério da verossimilhança.
No caso, a parte recorrente não se desincumbiu do seu encargo, pois deixou de apresentar aos autos documento hábil a corroborar com as alegações apresentadas. Inexistência de número de protocolo de cancelamento, menção da data da alegada solicitação e/ou prova de pagamento dos débitos mencionados na contestação.
Em contraprova, a empresa apresentou faturas físicas de utilização, nas quais nenhuma traz o valor supostamente contratado e ao qual a parte recorrente pretende a redução (R$ 39,99).
Não impugnação na fase oportuna (impugnação à contestação), formulado serodiamente na fase recursal de que deixou de apresentar elementos para sustentar o (s) débito (s), traz à reboque a preclusão temporal, uma vez que as informações não impugnadas especificamente fazem valer a presunção de veracidade da matéria fática.
Inicial genérica que apenas indica valor supostamente contratado e com cobranças posteriores indevidas, sem documentos que permitam um cotejo temporal a fim de indicar que, efetivamente, houve alteração unilateral do contrato - ponto nodal da controvérsia.
A inserção dos dados do devedor no cadastro restritivo durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, inexistindo, pois, conduta ilícita.
Ausente a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
10. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SIRLEI VANUSA FERREIRA DE JESUS - CPF: 041.121.901-40 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020